Tribunal: TJSP
Processo: 1009096-55.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Questão relativa à ocorrência do dano moral incontroversa. Embargante que sequer recorreu da sentença e, logo, não pode questionar a ocorrência do dano imaterial. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Questão relativa à ocorrência do dano moral incontroversa. Embargante que sequer recorreu da sentença e, logo, não pode questionar a ocorrência do dano imaterial. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são
embargados LUCIANA DE BARROS COSTACURTA e KEYLA DE BARROS
COSTACURTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 13180
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro
Embargante: TAM Linhas Aéreas S.A.
Embargadas: Luciana de Barros Costacurta e outra
Voto no 13.180
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Questão relativa à ocorrência do dano moral incontroversa.
Embargante que sequer recorreu da sentença e, logo, não
pode questionar a ocorrência do dano imaterial. Embargante
que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com
nítido
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código
de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 146/154, que deu parcial provimento ao apelo
interposto pelas autoras.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 13180
3
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas
na lide.
As alegações da embargante são totalmente
infundadas, pois não há se falar na ausência de conduta ilícita e, logo, na
não ocorrência de dano moral.
A questão relativa à configuração do dano
imaterial restou incontroversa, pois a embargante sequer recorreu da
sentença condenatória e, inclusive, já cumpriu o julgado emanado do d.
juízo a quo (vide folhas 124/125 dos autos principais).
A matéria recursal versava apenas quanto à
possibilidade de majoração da indenização fixada em Primeira Instância
a título de dano moral e, também, ao ressarcimento dos danos materiais
sofridos pelas embargadas, já que apenas estas se insurgiram contra a r.
sentença.
Diante da conformação da embargante com a
condenação que lhe foi imposta, não há espaço para discussão quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 13180
4
ocorrência ou não do dano moral.
No que toca à embargante, a questão relativa à
ocorrência do dano moral restou preclusa.
Na verdade, a embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 13180
5
Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão e contradição - Deserção - Apelante que,
intimado a comprovar sua necessidade ou providenciar
o preparo, trouxe documentação incompleta, que não
atestou a real necessidade da benesse oficial -
Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo
pela decisão adotada - Embargos rejeitados” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009096-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 13180
6
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator